Tribunal: TCU
Processo: 034.143/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos no âmbito da Fundação Universidade Federal do Piauí para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil emitidos no âmbito da Fundação Universidade Federal do Piauí em que figuram como instituidores os Srs. Maria Cecília Silva de Almeida Nunes, Wagner da Rocha Sena e José de Ribamar Xavier Batista, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensão em favor dos Srs. Agenor de Almeida Nunes (XXX.119.283-XX), Maria Juventina de Macedo Sena (XXX.835.403-XX) e Vera Lucia Leitão Batista (XXX.137.003-XX), negando-lhes o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. autorizar a Sefip que: 9.4.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderão ser editados novos atos de pensão em favor dos interessados que tiveram os atos considerados ilegais, desde que escoimados das irregularidades verificadas nos presentes autos, os quais deverão ser submetidos a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.